Tribunal: TJDFT
Processo: 0711080-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Cobrança de aluguéis. Prazo trienal. Aplicação do art. 921 do CPC. Redação original. Consumação da prescrição. Embargos de declaração. Multa protelatória. Ausência de dolo processual. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença referente a contrato de locação, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, e art. 924, V, do CPC, e aplicando multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir qual é o prazo prescricional na execução de aluguéis; (ii) estabelecer se o termo inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado e (iii) determinar se a multa por embargos protelatórios deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução fundada em aluguéis inadimplidos está sujeita ao prazo prescricional trienal, nos termos do art. 206, § 3o, I, do CC e da Súmula 150 do STF.
4. O regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei no 14.195/2021 (art. 921, § 4o, do CPC) não retroage, aplicando-se somente às execuções infrutíferas posteriores à sua vigência ou àquelas em que ainda não tenha sido determinada a suspensão processual.
5. Suspenso o processo antes da vigência da Lei n. 14.195/2021, o prazo prescricional começou a correr após o decurso de um ano de suspensão, consumando-se em três anos, ante a inércia da exequente em promover diligências eficazes para a satisfação do crédito.
6. A multa por embargos protelatórios exige dolo processual ou intuito manifestamente procrastinatório, o que não se verificou, pois os embargos suscitaram questões relevantes sobre o termo inicial da prescrição e o prazo aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A execução de aluguéis está sujeita ao prazo prescricional de 3 anos, conforme art. 206, § 3o, I, do CC. 2. A Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC, não se aplica retroativamente às execuções suspensas anteriormente à sua vigência. 3. A prescrição intercorrente inicia-se após o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC, quando configurada a inércia do exequente. 4. A multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração de dolo processual, sendo indevida quando o recurso busca integrar a prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, I; CPC, arts. 14, 487, II, 921, § 1o, e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp n. 2.090.768/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 12/11/2024, AgInt no AREsp no 1.714.826/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.03.2021, EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.12.2021; TJDFT, Acórdão 1989348, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 23.04.2025 e Acórdão 1952535, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 04/12/2024.